Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR POR TERCEIRO. FALHA NO SERVIÇO DAS FORNECEDORAS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa, verifica-se que a utilização dos dados pessoais para contratação fraudulenta, com a posterior inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, teve o condão de violar a sua esfera de honorabilidade, para o que concorreram o seu sobrinho, a concessionária, ora apelante, e a instituição financeira, estas duas últimas negligentes quanto à averiguação adequada do consentimento do autor para a aquisição do veículo, uma vez que nem sequer exigiram apresentação de procuração dele concedendo ao sobrinho réu os poderes para celebração do contrato fraudulento.
3. Assim, uma vez evidente a falha no serviço, escorreita a sentença no que contemplou a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais para o autor, uma vez que concessionária e banco, enquanto fornecedoras (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor), respondem em concorrência com o autor da fraude pelos danos que o consumidor suportou por conta de sua negligência.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, é razoável e proporcional o quantum estabelecido pelo Juiz de primeiro grau (R$ 7.000,00), em razão da extensão dos danos experimentados pelo autor, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
5. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). Diversamente do que alega a apelante, não se trata de responsabilidade contratual, porque o autor não firmou contrato com nenhum dos réus, mas sim de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito. Além disso, ressalta-se que “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022).
6. Preliminares suscitadas nas contrarrazões rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.